Tribunal: STF
Processo: HC 187729
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 531.046/SC - eDOC 2, p. 37):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) – ENSINO MÉDIO. RECOMENDAÇÃO CNJ N.º 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4.º DA RESOLUÇÃO N.º 03/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em caso de certificação do ensino médio pelo ENCCEJA, o Juiz, para fins de remição, deverá considerar 50% de 1.200 (um mil e duzentas) horas, que é a carga horária definida legalmente para o ensino médio, consoante o disposto no art. 1.º, inciso IV, da Recomendação n.º 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, e no art. 4.º, inciso III, da Resolução n.º 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, ou seja, 600 (seiscentas) horas. 2. É inadequada a utilização da carga horária do ensino médio extraída da interpretação do art. 24, inciso I, c.c. o art. 35, caput, ambos da Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) – 2.400 (dois mil e quatrocentas) horas –, porquanto a referida norma, conforme disposto no inciso I do art. 4.º, tem sua vigência apenas para os estudantes de até 17 (dezessete) anos de idade, de modo que se aplica ao Apenado a Resolução n.º 03/2010, do Conselho Nacional de Educação, que institui diretrizes específicas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, com idade mínima de 18 (dezoito) anos completos. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias consideraram como base de cálculo o parâmetro de 50% da carga horária de 1.200 horas (600 horas), com a divisão do total obtido por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que corresponde a 50 (cinquenta) dias de remição em caso de aprovação nas 5 (cinco) áreas de conhecimento, observando-se, na espécie, o disposto no art. 126, § 5.º, da Lei de Execuções Penais. 4. Agravo regimental desprovido. 
    Alega-se que: a) em razão da aprovação da paciente em todas as cinco áreas de conhecimento presentes no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), correspondente ao ensino médio, o Juízo da Execução declarou remidos o 66 (sessenta e seis) dias; b) o TJSC considerou correto o cálculo utilizado; c) conforme estabelece a Lei 9.394/96, a carga horária mínima necessária a conclusão do ensino médio é de 2.400 horas (800 horas anuais), portanto, 1.200 horas para a contagem dos dias remidos; d) no julgamento do RHC 165.084, o Ministro Gilmar Mendes determinou que o cálculo da remição, em razão de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, deve ser feito com base em 50% da carga horário definida legalmente para o ensino médio regular (2.400 horas).
    Pugna, liminarmente, pela concessão da ordem a fim de que sejam remidos 133 dias por estudo, com todas as consequências nos direitos inerentes à execução da pena. 
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Após, abra-se vista à PGR.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente